Tribunal: STF
Processo: RE 116119
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-11-10
Data de publicação: 1992-11-10

Ementa:
TRIBUTÁRIO - TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM
(LEI N. 1.744/84 DO MUNICÍPIO DE SERTAOZINHO/SP) - BASE DE CALCULO
SIMILAR A DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL
(CF/69, ART. 18; PAR. 2.; CF/88, ART. 145, PAR. 2.) - RE CONHECIDO E
PROVIDO.
           - O LEGISLADOR COMUM NÃO PODE, NA ABSTRATA FORMULAÇÃO DA
HIPÓTESE DE INCIDENCIA DA TAXA, TRANSGREDIR A NORMA INSCRITA NO
ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO QUE PROIBE, NO QUE CONCERNE A
ESSA ESPÉCIE TRIBUTARIA, A UTILIZAÇÃO DE BASE DE CALCULO PROPRIA DE
IMPOSTOS (CF/88, ART. 145, PAR. 2.; CF/69, ART. 18, PAR. 2.).
           A CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA - TENDO PRESENTE ESSA
INDISPONIVEL GARANTIA DE ORDEM TRIBUTARIA QUE COMPOE O ESTATUTO
JURÍDICO DOS CONTRIBUINTES - NÃO PERMITE QUE SE TOME COMO BASE DE
CALCULO DAS TAXAS DE SERVIÇOS URBANOS O MESMO ELEMENTO QUE DEFINE E
INFORMA A BASE DE INCIDENCIA DOS IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE
IMOBILIARIA URBANA E/OU RURAL.
PRECEDENTES DO STF.
           - E INCONSTITUCIONAL - REVELANDO-SE CONSEQUENTEMENTE
INEXIGIVEL - A TAXA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM
CUJA BASE DE CALCULO SEJA IDÊNTICA A DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.
SÚMULA 595/STF.